Tribunal: STF
Processo: RHC 265017
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de adulteração de sinal identificador de veículo. Regime prisional. Réu reincidente. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luis Felipe dos Santos Barbosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.017.660/SP (evento 44).



    O recorrente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal (evento 7).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a necessidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. Alega que “a gravidade abstrata do delito ou opinião pessoal do julgador, não é fundamento válido para aplicação do regime mais agravoso em face do paciente”. Requer a fixação do regime prisional aberto (evento 49).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 44): 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual o agravante buscava a alteração do regime prisional de semiaberto para aberto.



    2. O agravante, reincidente, foi condenado pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2º, III, do Código Penal), com pena de 3 anos e 6 meses de reclusão. 



    3. A decisão recorrida negou o pedido de alteração do regime prisional com fundamento na reincidência do agravante, em conformidade com o art. 33, §2º, "c", do Código Penal e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a condição de reincidente do agravante justifica a imposição do regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena não ultrapassa 4 anos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 5



    5. A reincidência constitui fundamento legal suficiente para a imposição do regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, §2º, "c", do Código Penal.



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a reincidência justifica o regime semiaberto, mesmo quando a pena não ultrapassa 4 anos. 



    7. Os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para afastar a aplicação da jurisprudência consolidada e dos dispositivos legais pertinentes. 



    8. Não há ilegalidade na decisão recorrida, que aplicou corretamente os dispositivos legais e a orientação jurisprudencial dominante sobre a matéria.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Revelam os autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, pois, “agindo de forma consciente e voluntária, após ter recebido, conduzia, em proveito próprio, veículo automotor com placas, chassis e número de motor que devia saber estarem adulteradas-suprimidos, qual seja, a motocicleta marca-modelo “Honda-Titan 125”, sem placa de identificação”.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que (evento 44):



    “(...)



    O agravo regimental é tempestivo e indica os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    Como salientado na decisão agravada, o agravante teve negado o pedido de alteração do regime prisional com base na sua condição de reincidente, circunstância que, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, afasta o direito ao regime aberto inicial. 



    Por sua vez, colhe-se que o crime imputado consiste em adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2º, III, do CP), tendo sido imposta ao agravante pena de 3 anos e 6 meses de reclusão. 



    E, nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a reincidência justifica a imposição do regime inicial semiaberto, ainda que a pena não seja superior a 4 anos.



    (...)



    Os argumentos trazidos pelo agravante não se mostram suficientes para alterar esse entendimento, repetindo os argumentos já levantados quando da impetração do habeas corpus. 



    A condição de reincidente do agravante, devidamente reconhecida pelas instâncias de origem, constitui fundamento legal suficiente para a manutenção do regime semiaberto, em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 



    Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na decisão recorrida, que aplicou corretamente os dispositivos legais e a orientação jurisprudencial dominante sobre a matéria. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a reincidência é motivação idônea para a fixação regime mais gravoso, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal”. (RHC 207036/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021); “o réu reincidente condenado a pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, com circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto.” (RHC 229407/ES, Min. Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.06.2023); “[n]o caso concreto, embora a pena definitiva seja inferior a 4 anos - 1 ano de reclusão -, não há constrangimento ilegal na fixação do regime inicial semiaberto, uma vez tratar-se de condenado reincidente” (HC 215646/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2022). 



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023. 



    Nessa linha de raciocínio, considerada a reincidência do recorrente, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma do arts. 33, §2º, “c”, do Código Penal.



    Não há falar, pois, em manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente